Tribunal: TJMT
Processo: 1001047-66.2021.8.11.0036
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001047-66.2021.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALECIO NARCIZO FURQUIM - CPF: 013.905.001-95 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE ALVES DA SILVA - CPF: 826.701.021-15 (APELANTE), FERNANDA DAUBER FERREIRA DA SILVA - CPF: 040.134.351-01 (ADVOGADO), KETHONY RAFAELA BARBOSA DE OLIVEIRA (APELANTE), PABLO GOMES RODRIGUES - CPF: 062.518.831-46 (APELANTE), AMANDA SANTOS DA SILVA - CPF: 031.427.241-09 (ADVOGADO), NAIARA SILVA BICALHO - CPF: 008.231.171-46 (ADVOGADO), BRUNO MENDES LINS - CPF: 017.520.291-51 (APELANTE), DONIVAN DA SILVA DIAS - CPF: 935.359.701-30 (ADVOGADO), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), COSME BOLONHA GONSALVES (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEIR RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 023.315.131-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO BUENO DE OLIVEIRA - CPF: 033.774.469-66 (VÍTIMA), ALEXANDRE ALVES DA SILVA - CPF: 826.701.021-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO GOMES RODRIGUES - CPF: 062.518.831-46 (TERCEIRO INTERESSADO), KETHONY RAFAELA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 090.590.051-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS GIMENES MOTA REZENDE - CPF: 043.351.341-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1001047-66.2021.8.11.0036

APELANTE: ALECIO NARCIZO FURQUIM, BRUNO MENDES LINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – TESE NÃO SUSCITADA – INOVAÇÃO RECURSAL – PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA – OBJETO DE ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PRECEDENTES –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Não há omissão no acórdão quando os embargos de declaração inovam nos pleitos recursais, acrescentando argumentos não debatidos por ocasião do recurso de apelação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1001047-66.2021.8.11.0036

APELANTE: ALECIO NARCIZO FURQUIM, BRUNO MENDES LINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Alécio Narcizo Furquim,
em face de acórdão desta e. Primeira Câmara Criminal, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, para redimensionar a pena referente ao crime de roubo majorado para 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa.

Em suas razões, sustenta a existência de omissão, sob o argumento de que o referido acórdão não considerou o período de prisão provisória para eleição do regime inicial fixado (CPP, art. 387, § 2o). Requer o acolhimento dos aclaratórios, para avaliar a detração penal e estabelecer o regime inicial semiaberto (id. 201323193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1001047-66.2021.8.11.0036

APELANTE: ALECIO NARCIZO FURQUIM, BRUNO MENDES LINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade e tempestivo.

Em suma, o embargante assevera que o acórdão

embargado é omisso, porque manteve o regime inicial fechado para o seu cumprimento, desconsiderando o período de 05 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias de prisão provisória cumprido.

Em que pese os argumentos defensivos, não há falar-se em violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal, notadamente porque o pleito de detração penal não foi apresentado no momento oportuno (razões recursais), sendo suscitado apenas agora, em sede de aclaratórios, configurando inovação recursal.

Nesse sentido:

[...] No âmbito de agravo regimental e de embargos de declaração, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial ou no recurso. [...] (AgRg no HC 534.689/SP, Rel. Ministra
Laurita Vaz
, Sexta Turma, julgado em 06/02/2020).

De todo modo, essa câmara Criminal há muito tem optado por delegar a detração penal ao juízo da execução penal, diante da ausência de informações precisas acerca do efetivo cumprimento da pena pelo réu.

Confira-se: Ap. Criminal n. 1015202-17.2023.8.11.0000, julgada em 19/12/2023, Ap. Criminal 1000999-68.2020.8.11.0028, julgada em 13/08/2021, Ap. Criminal n. 1017230-60.2022.8.11.0042, julgada em 08/12/2023, Ap. Criminal 0001380-84.2018.8.11.0086, julgada em 19/07/2019.

Assim, o período de prisão provisória cumprida pelo embargante
Alécio Narcizo Furquim
será devidamente valorado pelo juízo da execução penal, que terá melhor compreensão sobre o cenário fático do agente.

Portanto, os embargos de declaração devem ser rejeitados, mormente porque não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada.

À vista de todo o exposto, voto por
não acolher
os embargos de declaração defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024